Tribunal: TJES
Processo: 0000230-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

5. Afastada a alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merecem prosperar, eis que o próprio Apelante postulou, em audiência de conciliação pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas, mostrando-se contraditório se insurgir contra a produção da prova, com expressa ofensa à boa-fé objetiva e os deveres dela decorrentes, especialmente o "venire contra factum proprium" (vedação de comportamentos contraditórios).

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000230-64.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. sentença de fls. 162/163-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que seus fundamentos já foram apresentados em defesa, inexistindo impugnação ao comando sentencial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, em razões recursais (id. 8223962), a apelante alegou, em síntese, que não há comprovante idôneo de que o dano relatado nos autos ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica.

Argumenta que inexiste nexo de causalidade que enseje a reparação pleiteada pela apelada, pois não houve vistoria no imóvel do segurado.

Sustenta que os laudos objeto de fundamento são unilaterais e não conferem amparo probatório aos alegados danos sofridos.

Em contrarrazões do id. 8223966, a apelada defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

A controvérsia está voltada à análise da responsabilidade da apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada em função do contrato de seguro com apólice n. 61901600000396146, em virtude das avarias nos bens de seu segurado, decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia 27 de outubro de 2020, que perfizeram, à época, o valor de R$ 10.714,50 (dez mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Sem delongas, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

É cediço que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição da República.

Art. 37, § 6º, CRFB. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da apelada, ora autora, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) relatório de regulação do sinistro (fls. 30-v/32); (ii) formulário para indenização do sinistro preenchido pelo segurado (fl. 30); (iii) laudo técnico de inspeção do produto, em que se identifica a alta oscilação da rede elétrica (fls. 29/29-v); (iv) a autorização da apelada para pagamento do valor do sinistro em favor de seu segurado (fls. 39/39-v); (v) o comprovante de pagamento ao segurado (fl. 40); a apólice de seguro (fls. 33/33-v).

É de se concluir, portanto, que os bens foram avariados em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento “culpa” por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

O exame do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Por fim, quanto à alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merece prosperar, pois a própria apelante não carreou aos autos provas suficientes para desconstituir a argumentação autoral, tampouco almejou produzir mais provas nesse sentido, resumindo-se a pugnar pelo julgamento antecipado do mérito quando oportunamente instado a se manifestar sobre a produção de provas (fl. 150).

Mostra-se, no mínimo, contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a apelante, ora ré, informe nos autos que está satisfeita com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

Assim, deveria a apelante ao menos, caso entendesse dessa forma, ter pleiteado a indicação de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela apelada são inidôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da apelante arcar com os danos sofridos pelo segurado, em razão da oscilação na rede elétrica.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por conseguinte, em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões